Tribunal: TJMT
Processo: 1013244-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013244-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGDA KURITA FUKUSHIMA - CPF: 544.655.671-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), Y. K. F. - CPF: 059.846.191-48 (AGRAVADO), MAGDA KURITA FUKUSHIMA - CPF: 544.655.671-20 (AGRAVADO), Y. K. F. - CPF: 059.846.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- É cediço que não deve concedido o efeito suspensivo pleiteado, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013244-30.2022.8.11.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Alega o Agravante que ao município incumbe apenas o fornecimento dos itens referentes à atenção básica de saúde, motivo pelo qual não compete a referida condenação em seu desfavor, devendo serem seguidos os preceitos do Tema 793/STF.

Aduz ainda, que o tratamento em questão é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade e alto custo.

Ressalta, que o tratamento perquirido é para a cidade de Rondonópolis, restando clara a caracterização de Tratamento Fora do Domicílio, o que por si, não é responsabilidade do Município.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões acostadas no id. 142975184.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo é cabível contra decisões monocráticas do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regulado pelo art. 1021, do CPC.

O Agravante objetiva a retratação da decisão, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, para direcionar a obrigação da internação compulsória.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC,
in verbis
:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. ”

Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para a concessão da medida,
ante a ausência de documentos necessários ao deslinde da lide
.

Convém salientar, que, não obstante, o novel ordenamento jurídico, dispense a juntada de documentos, no caso em apreço, há uma peculiaridade, qual seja, trata-se de processo que tramita em
segredo de justiça.

Desse modo, cabia ao Agravante colacionar no mínimo as peças principais, em observância ao princípio da cooperação, disposto no art. 6º, do CPC.

Diante do acima exposto, ante a presença do pressuposto processual da plausibilidade do direito, INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final. [...]

A tese não se sustenta.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Além disso, o ente estatal, não foi diligente, na juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do Art. 320, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida
. 2. Recurso não provido. (N.U 1006730-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 15/05/2022).

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - LIMINAR INDEFERIDA – PROMOÇÃO DE MILITAR À GRADUÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO NA REMUNERAÇÃO - VEDAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
.Deve ser mantida a decisão agravada, visto que o deferimento da liminar para a agravante causaria o esgotamento da ação e causaria o aumento na remuneração da classe representada, o que não é permitido. Agravo interno desprovido. (
N.U 1022656-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Assim, quanto aos requisitos autorizadores da medida, restou satisfatoriamente demonstrada a ausência destes, de modo que correto o indeferimento do efeito vindicado.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e de consequência, mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022